Tribunal: TJPA
Processo: 0009264-44.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009264-44.2014.8.14.0015

APELANTE: RONILSON TRINDADE DE SOUSA

APELADO: BANCO RODOBENS SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. REQUERIDO REVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER RESTITUÍDO AO FIDUCIANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Em se tratando de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, a mora e o inadimplemento das obrigações contratuais facultam ao credor, de pleno direito, considerar vencidas todas as obrigações contratuais. Além do que, com o advento da Lei nº 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer decorrido 05 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar, nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

2.

No caso em análise, presentes os requisitos necessários, foi deferida a liminar, sem que o Apelante tenha quitado a integralidade da dívida no prazo de 05 dias estabelecido pelo §3º do art.3º do Decreto Lei nº 911/69, com a efetiva consolidação da posse e propriedade do bem, sendo incabível a alegação de impossibilidade de cobrança das prestações vincendas.

3.

Com relação as demais alegações referentes ao excesso de juros moratórios e ilegalidade de capitalização de juros remuneratórios, tenho que tais argumentos não podem mais ser ventilados em via recursal, em razão da decretação da revelia, pois, embora o direito brasileiro entenda que a presunção de certeza dos fatos alegados na Inicial é relativa e, em consequência, sua decretação não tem como consectário lógico a procedência do pedido, isso não permite ao réu revel ventilar, na peça recursal, matérias que não foram discutidas na sentença e nem alegadas na exordial, pois, configuraria verdadeira inovação recursal.

4.

Porém, no intuito de evitar dúvidas e recursos desnecessários, quanto a alegação de que a ação deveria ser extinta por não ter a parte requerente restituído o valor das parcelas pagas pelo requerido, tenho que não merece prosperar tal apelo, pois para que o devedor fiduciário faça jus à restituição da quantia por ele paga para aquisição de veículo objeto de apreensão é necessária a comprovação da alienação deste pela credora fiduciária e de que, abatida a quantia por ele devida sobre o valor da venda, exista saldo remanescente (art. 2º do Decreto-Lei 911 /69).

5.

Na hipótese dos autos, o Banco apelado apresentou o comprovante de venda do veículo, bem como planilha atualizada do débito, na qual consta a inexistência de valores a serem restituídos ao apelante, considerando que o valor de venda do bem não foi suficiente sequer para o pagamento da dívida em aberto.

6.

Sentença que não merece reformas.

7.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por RONILSON TRINDADE DE SOUSA, em face de sentença que deu provimento a ação de busca e apreensão de veículo, promovida por BANCO RODOBENS SA.

Compulsando a exordial, verifica-se que o objetivo da presente ação de busca e apreensão é a consolidação da propriedade e a posse de um veículo Volkswagen SPACEFOX, ano 2012, CHASSIS 8AWPB45Z6DA500552, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

O Juiz sentenciante julgou pela procedência da Ação, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, ante a revelia do réu (art. 355, do NCPC), JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no artigo 344, do NCPC e artigo 3º, § 1º do DL 911/69, para tornar definitiva a liminar deferida nos autos e consolidar ao autor a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem, objeto da ação.

Inconformado, o requerido interpôs o presente Apelo, sob a alegação de cobrança excessiva, como por exemplo, a cumulação dos juros remuneratórios com comissão de permanência, além de taxas abusivas como cobrança por emissão de boleto bancário e taxa de abertura de crédito. Além de alegar que lhe fora cobradas prestações vincendas. Assim, entende que o excesso de cobrança descaracteriza a mora (ID 7651638 - Pág.1- 5).

Certidão atestando a não apresentação de contrarrazões (ID 7651639 - Pág. 10).

É o Relatório.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Analisando o recurso interposto, verifica-se que o Apelante declara a sua impossibilidade em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e sua família, requerendo seja-lhe deferida à gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Em análise a Inicial, trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO RODOBENS S/A em face de RONILSON TRINDADE DE SOUSA, cujo objetivo é a consolidação da propriedade e a posse de um veículo Volkswagen SPACEFOX, ano 2012, CHASSIS 8AWPB45Z6DA500552, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

O Juiz singular decretou a revelia do requerido, com base no Art. 355 do CPC/2015 e julgou procedente o pedido, com fundamento no Art. 344 do CPC/2015 e Art. 3º, § 1º do DL 911/69, para tornar definitiva a liminar deferida nos autos e, assim, consolidar o autor na posse e na propriedade plena e exclusiva do bem objeto da ação.

Primeiramente, importa mencionar que o Recorrente, devidamente notificado extrajudicialmente (ID 7651308 - Pág. 1-4), encontrava-se regularmente constituído em mora. Fato incontroverso ante a ausência de impugnação quanto a constituição da mora.

O Juiz decretou a revelia do requerido, pela ausência de apresentação da via original da peça contestatória, no prazo legal previsto no Art. 2º da Lei 9800/99.

Em sede de apelação, a requerida não impugna a constituição da mora, apenas defende o excesso de juros moratórios e ilegalidade da capitalização de juros, além da alegação de que a requerente não efetivou a devolução das parcelas pagas pelo requerido, o que, na sua compreensão causa a extinção do feito sem análise do mérito.

Cumpre ressaltar que a presente demanda se encontra disciplinada pelo Decreto Lei nº 911/69, que assim dispõe:

Art. 2º

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974.”

Em se tratando de alienação fiduciária, nos termos do dispositivo supramencionado, a mora e o inadimplemento das obrigações contratuais facultam ao credor, de pleno direito, considerar vencidas todas as obrigações contratuais.

Além do que, com o advento da Lei nº 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer decorrido 05 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar, nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” (destaquei)

Sobre o assunto, existe tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), no sentido de que havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor.

Em outras palavras, verifica-se claramente que existe uma determinação legal pela consolidação da propriedade e posse em favor do credor após 05 (cinco) dias da execução da medida liminar. No caso em análise, presentes os requisitos necessários, foi deferida a liminar, sem que o Apelante tenha quitado a integralidade da dívida no prazo de 05 dias estabelecido pelo §3º do art.3º do Decreto Lei nº 911/69, com a efetiva consolidação da posse e propriedade do bem, sendo incabível a alegação de impossibilidade de cobrança das prestações vencidas.

Com relação as demais alegações referentes ao excesso de juros moratórios e ilegalidade de capitalização de juros remuneratórios, tenho que tais argumentos não podem mais ser ventilados em via recursal, em razão da decretação da revelia, pois, embora o direito brasileiro entenda que a presunção de certeza dos fatos alegados na Inicial é relativa e, em consequência, sua decretação não tem como consectário lógico a procedência do pedido, isso não permite ao réu revel ventilar, na peça recursal, matérias que não foram discutidas na sentença e nem alegadas na exordial, pois, configuraria verdadeira inovação recursal.

De fato, a relatividade dos fatos alegados na exordial, possibilita ao réu, mesmo que revel, discutir em fase de Apelo a relação dos fatos imputados na Inicial com os fundamentos da sentença pois, ainda assiste ao revel a faculdade de discutir matérias de direito e, até mesmo de fatos, desde que esses tenham sidos ventilados na instrução probatória e/ou sejam capazes de alterar o resultado do julgamento, pois, em atenção aos princípios da congruência e da adstrição, a apreciação jurisdicional deve observar os limites da ação, de acordo com os pedidos e com a causa de pedir delimitados na petição inicial (arts. 141 e 492 do CPC).

Porém, assim não fez o revel, ora apelante, que trouxe matérias, em suas razões recursais, como já disse, não ventiladas na Inicial e na sentença. Assim, pretende a análise de suas alegações recursais consistentes em excesso de juros moratórios e remuneratórios, além de ilegalidade da capitalização de juros, caracterizando verdadeira inovação recursal, como se a apelação pudesse substituir a fase contestatória da instrução processual, o que, tornaria ineficaz o instituto da revelia processual.

Em outras palavras, o que pode ser refutado pelo revel, em sede de apelação, é a veracidade dos fatos alegados na Inicial, que pode ser elidida pelos demais elementos dos autos, e isso não significa trazer teses e argumentos novos que não foram discutidos na instrução probatória e, por consequência, não ventilados na sentença recorrida.

Nesse sentido é a Jurisprudência nacional.

APELAÇÃO CÍVEL - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes se levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício. (TJ-MG - AC: 10637140032086001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. APELANTE REVEL EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Infere-se que os fundamentos suscitados pelo apelante para justificar a reforma da sentença não se mostram passíveis de conhecimento, pois o recurso de apelação foi interposto por réu revel com fundamento em alegações fáticas. 2. A presunção de verdade oriunda da revelia está em perfeita consonância com a prova documental produzida pelo apelado e não foi desacreditada por nenhum outro fator persuasivo. Caracterizada a revelia e sedimentada a veracidade dos fatos articulados na causa de pedir, não se pode, em sede de apelação, revolver qualquer matéria de cunho fático, sob pena de ofensa ao art. 344 da Lei Processual Civil. 3. Tendo o requerido deixado de apresentar resposta no prazo legal, mostra-se correta a decretação da revelia e, por conseguinte, a aplicação da presunção legal de veracidade para fins de outorgar a tutela jurisdicional pretendida, tendo em vista que da prova carreada para os autos apresentada junto à inicial (id 8110829) se depreende ser verossímeis as alegações da parte autora. 4. Apelação não conhecida (TJ-DF 07312588520188070001 DF 0731258-85.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2019).

Feitas estas considerações, não merecem acolhimento as teses jurídicas trazidas em sede de apelação, não discutidas em primeiro grau, o que configuraria afronta ao duplo grau de jurisdição.

Ademais, na hipótese dos autos, verifico que as teses levantadas em sede de apelação foram objeto de análise na Ação Revisional proposta pelo réu (Proc. nº. 0009282-65.2014.8.14.0015), a qual foi julgada parcialmente procedente, sem o reconhecimento de cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade da contratação, de forma a afastar a mora.

Porém, no intuito de evitar dúvidas e recursos desnecessários, quanto a alegação de que a ação deveria ser extinta por não ter a parte requerente restituído o valor das parcelas pagas pelo requerido, tenho que não merece prosperar tal apelo, pois para que o devedor fiduciário faça jus à restituição da quantia por ele paga para aquisição de veículo objeto de apreensão é necessária a comprovação da alienação deste pela credora fiduciária e de que, abatida a quantia por ele devida sobre o valor da venda, exista saldo remanescente (art. 2º do Decreto-Lei 911 /69).

Art. 2o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Na hipótese dos autos, em petição de ID 7651634, o Banco apelado apresentou o comprovante de venda do veículo, bem como planilha atualizada do débito, na qual consta a inexistência de valores a serem restituídos ao apelante, considerando que o valor de venda do bem não foi suficiente sequer para o pagamento da dívida em aberto.

Assim, não merece qualquer reforma, a sentença guerreada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023